Tribunal: TJDFT
Processo: 0778062-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Civil e consumidor. Recurso inominado. Golpe de falsa portabilidade – contratação de empréstimo e transferência bancária – falha na prestação de serviços – responsabilidade objetiva da instituição financeira – fortuito interno – culpa concorrente do consumidor. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por consumidora que alegou ter sido vítima de golpe de falsa portabilidade. Narra que foi induzida, por suposto correspondente autorizado do Banco Safra – Boreal Promotora de Crédito EIRELI – a contratar empréstimo sob o pretexto de redução das parcelas de empréstimos preexistentes com o Banco do Brasil. Parte do valor obtido com o novo contrato (R$ 10.318,00) foi transferido ao terceiro, a título de supostos encargos da operação, bem como a autora passou a sofrer descontos mensais referentes ao novo empréstimo. Pleiteou anulação do contrato, restituição dos valores e indenização por danos morais.
2. A sentença reconheceu a fraude conhecida como "golpe da portabilidade", julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar o abatimento de R$ 5.159,00 no saldo do novo empréstimo e para negar o pedido de indenização por danos morais diante da culpa concorrente da consumidora.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir a responsabilidade do Banco pela contratação de empréstimo mediante golpe de falsa portabilidade; (ii) estabelecer a existência de culpa concorrente da consumidora e as consequências jurídicas disso decorrentes.
III. Razões de decidir
4. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II).
5. Enunciado da Súmula 479 do Egrégio STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
6. Os fraudadores tiveram acesso ao sistema do Banco e a informações sigilosas da consumidora, como contratos anteriores e dados pessoais, o que indica falha na segurança do sistema e negligência quanto à gestão dos riscos da atividade.
7. A atuação dos fraudadores, que se passaram por representante ou correspondente bancário e repassaram orientações com base em informações internas, criou ambiente de confiança que levou a autora a realizar a contratação fraudulenta.
8. O Banco, ao deixar de adotar as necessárias cautelas de segurança e vigilância das operações bancárias de transferência de valores, contribuiu, de modo determinante, para que a fraude se concretizasse.
9. Constatada, contudo, a imprudência da consumidora ao celebrar contrato e transferir valores sem a devida cautela, é de se reconhecer a culpa concorrente, reduzindo proporcionalmente a responsabilidade da instituição bancária.
10. É ônus da ré, com toda a sua expertise e, com o mesmo empenho devotado a proporcionar aos consumidores facilidade na contratação, adotar medidas de segurança suficientes para evitar burlas ao seu sistema ou mesmo fraudes, inclusive as cautelas que precedem empréstimos.
11. A instituição financeira, ao facilitar o acesso a empréstimos pela via eletrônica, deve estar ciente dos riscos que envolvem o negócio, inclusive seu alto custo: a precarização da segurança. Esses riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também com a exposição dos consumidores ao ataque de organizações criminosas por meio dessas tecnologias.
12. Em coerência com a dinâmica dos fatos, impõe-se o reconhecimento da existência de culpa concorrente, porquanto a parte autora contribuiu para a fraude ao seguir as instruções do estelionatário, mas a fraude contou também com a ausência de maior rigor do sistema de segurança e vigilância das operações bancárias comandadas por meio digital, permitindo que a fraude se concretizasse.
13. Guardadas as particularidades do caso, aplicáveis as mesmas razões de decidir utilizadas para a solução da controvérsia em processos cujo objeto é o denominado “golpe do motoboy”, onde tem lugar a utilização da Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispôs que “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
14. Desse modo, sobressai dos autos que a conduta da parte autora e do requerido foram determinantes para as fraudes, de modo a configurar culpa conjugada tanto da parte consumidora quanto da instituição financeira que descuidou da segurança de seu sistema.
15. Com essas considerações, conclui-se pelo acerto da medida adotada na sentença recorrida ao determinar tão somente a partilha do prejuízo representado pela transferência do valor R$ 10.318,00, deduzindo 50% deste do valor do empréstimo concedido. Irreparável, portanto, a sentença recorrida.
IV. Dispositivo
16. Recurso desprovido.
17. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
18. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.